Tribunal: TJMT
Processo: 0003679-36.2017.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003679-36.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM O DESPACHO CITATÓRIO. DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 /STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito, ao fundamento de prescrição trienal, nos termos do art. 70 do Decreto no 57.663/1966. Reconhecimento de ofício da prescrição pelo juízo de origem, com determinação de cancelamento de restrições judiciais e de levantamento de constrições eventualmente efetivadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção do prazo prescricional diante do despacho citatório e da demonstração de diligência pela parte exequente, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário foi emitida com vencimento em 20/02/2018, tendo a execução sido ajuizada em 03/10/2017, antes, portanto, do vencimento da obrigação.

4. A interrupção da prescrição se deu com o despacho que ordenou a citação, proferido em 16/10/2017, conforme preconiza o art. 202, I, do CC e a Súmula 106 do STJ.

5. A exequente demonstrou diligência ao promover os atos necessários para a citação e ao indicar novos endereços para localização do devedor, não podendo ser penalizada pela morosidade dos atos cartorários ou pela transição para o sistema PJe.

6. A atuação processual ativa da parte autora – com requerimentos sucessivos e impulsionamento do feito – revela inexistência de desídia e obsta o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

“1. A interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a parte exequente atue com a diligência exigida. 2. A morosidade do serviço judiciário não pode ser imputada à parte para fins de reconhecimento de prescrição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de sentença proferia pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.o 0003679-36.2017.8.11.0032 Código 77258 - Execução de título extrajudicial – proposta em face de ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS – julgou extinta referida ação, com resolução do mérito nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil. Reconheceu a ocorrência da prescrição. Diante da aplicação analógica do Art. 921 §5° do CPC, deixou de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Determinou levantamento de eventuais constrições realizadas nos autos. Determinou o cancelamento de eventuais restrições realizadas no sistema SERASAJUD. Em caso de existência de valores bloqueados via SISBAJUD que estejam pendentes de destinação, que fosse certificado e remetido a conclusão para deliberação.

Inconformada, a exequente interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação, sustentando que não se operou a prescrição, porquanto houve impulso processual regular de sua parte, tendo diligenciado reiteradamente para a realização da citação do devedor.

Aduz que a interrupção da prescrição se deu com o despacho citatório proferido dentro do prazo legal, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1o, do CPC/2015, cujo efeito retroage à data da propositura da demanda.

Assevera que a inércia na citação não lhe pode ser imputada, sendo decorrente de entraves burocráticos e morosidade da máquina judiciária, o que atrai a aplicação da Súmula no 106 do STJ, que afasta a configuração de prescrição nessas hipóteses.

Afirma, ainda, que atendeu a todas as determinações judiciais e reiterou providências para localização de bens do executado, inclusive pleiteando penhora de cota de consórcio, sem que se verificasse qualquer desídia.

A título subsidiário, invocando o princípio da eventualidade, sustenta que, na hipótese de não provimento do recurso, não deve haver fixação de honorários recursais em favor da parte adversa, por ausência de contrarrazões.

Por fim, requer expressamente o prequestionamento do art. 202, I, do Código Civil e da Súmula no 106 do STJ, para fins de interposição de eventual recurso especial.

Requer provimento do recurso com a integral reforma da sentença, para afastar a prescrição;

Subsidiariamente, pela não fixação de honorários recursais; e
pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados, conforme fundamentos recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de sentença proferia pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.o 0003679-36.2017.8.11.0032 Código 77258 - Execução de título extrajudicial – proposta em face de ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS – julgou extinta referida ação, com resolução do mérito nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil. Reconheceu a ocorrência da prescrição. Diante da aplicação analógica do Art. 921 §5° do CPC, deixou de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Determinou levantamento de eventuais constrições realizadas nos autos. Determinou o cancelamento de eventuais restrições realizadas no sistema SERASAJUD. Em caso de existência de valores bloqueados via SISBAJUD que estejam pendentes de destinação, que fosse certificado e remetido a conclusão para deliberação.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade recursal – tempestividade, regularidade formal, interesse recursal e legitimidade – conheço do recurso.

A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva formulada pela instituição financeira, com fundamento no art. 70 do Decreto no 57.663/66, que estabelece o prazo de 3 (três) anos para execução de dívida representada por cédula de crédito bancário emitida por instituição financeira.

No caso concreto, a cédula foi emitida com vencimento final em 20/02/2018, para o pagamento do valor de R$ 18.391,19 (dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos), conforme documento acostado aos autos.

O juízo de origem entendeu que, como até a data da prolação da sentença não havia sido realizada citação válida, a pretensão encontrava-se fulminada pela prescrição trienal.

Contudo, esse entendimento não resiste à análise técnico-processual dos autos, sobretudo diante da clara interrupção da prescrição e da atuação diligente da parte credora, nos moldes do art. 202, I, do Código Civil e da Súmula 106 do STJ.

A execução foi ajuizada em 03/10/2017, ou seja, ainda antes do vencimento da obrigação – o que já denota inequívoco zelo e vigilância da parte credora.

O juízo determinou a citação do executado por despacho datado de 16/10/2017, e a exequente, por sua vez, recolheu e juntou aos autos a guia de diligência em 20/11/2017, conforme documento de ID no 281186427 (p. 95).

Entretanto, o mandado somente foi expedido em 01/10/2018, quase onze meses depois, por evidente morosidade cartorária que não pode ser imputada à exequente
.

A tentativa inicial de citação, via oficial de justiça, restou infrutífera, conforme certidão de 13/12/2018, a qual atestou que o executado não foi encontrado no endereço indicado na própria cédula bancária — Av. Dom Aquino, no 1066, Rosário Oeste/MT —, sendo informado por familiar que ele estaria residindo em outro Estado.

Em resposta, a exequente indicou novo endereço em Mineiros/GO, o que ensejou a expedição de carta com AR, recebida em 26/09/2019 por terceira pessoa. A despeito da posterior nulidade dessa citação, é fato incontestável que a credora não permaneceu omissa, tendo fornecido elementos para viabilizar o andamento do feito.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório, desde que a parte requeira a prática do ato com a devida diligência – o que, como visto, restou amplamente demonstrado.

Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a mora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.”

Outro ponto relevante é que a carta com AR enviada em 2019 foi direcionada ao endereço situado em Rua Vilela Gustavo, St. Cambauvá, Mineiros/GO, e não ao constante originalmente na cédula contratual (Rosário Oeste/MT).

Tal circunstância, longe de revelar erro da exequente, apenas reforça a sua diligência em localizar o devedor após a tentativa frustrada de citação no domicílio originário.

Trata-se de situação típica em que a mudança de endereço do devedor, não comunicada à credora, impôs dificuldades à efetivação da citação pessoal, sem que disso se possa extrair qualquer culpa ou desídia da parte autora da execução.

Após a tentativa de citação e da transição processual para o sistema PJe, a exequente continuou impulsionando ativamente a execução, como se extrai dos seguintes marcos:

28/07/2020 – Requereu bloqueio via BACENJUD;

31/07/2020 – Juntou extratos BACENJUD;

08/02/2022 – Informou a digitalização do processo e requereu prosseguimento;

12/08/2022 – Requereu pesquisa via DETRAN (sem despacho);

21/06/2023 – Requereu juntada de nova procuração (sem despacho);

01/08/2023 – Requereu penhora via SISBAJUD;

05/10/2023 – Juízo deferiu pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD;

21/10/2023 – Juntou comprovante da guia;

16/02/2024 – Juízo determinou nova manifestação da parte credora.

Esses elementos deixam claro que a suposta inércia atribuída à parte exequente na sentença não existiu. O processo experimentou paralisações atribuíveis exclusivamente à estrutura judiciária, e não à conduta da parte, o que impede o reconhecimento da prescrição.

A apelante requereu, de forma subsidiária, que não fossem fixados honorários recursais na hipótese de não provimento do recurso, diante da ausência de contrarrazões.

Contudo, como o recurso está sendo provido, prejudica-se a análise dessa tese eventual.

A apelante requereu expressamente o prequestionamento da Súmula 106 do STJ, do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §1o, do CPC/2015. Tais dispositivos foram enfrentados e aplicados no corpo deste voto, de modo a satisfazer o requisito do art. 1.025 do CPC para fins de acesso às instâncias superiores.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI, para reformar integralmente a sentença de origem, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da execução, com renovação da citação e realização das diligências constritivas requeridas.

Deixo de fixar honorários recursais ante a ausência de contrarrazões e o provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025